Tribunal: TJDFT
Processo: 0710557-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0710557-62.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE VALTER FERREIRA DA SILVA AGRAVADO: LCO GROUP -CONSTRUTORA, INCORPORADORA E TRANSPORTES LTDA, EKKOPLACES VALE DAS AGUAS EMPREENDIMENTOS SECURITIZADORA SPE SA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOSÉ VALTER FERREIRA DA SILVA em face da decisão exarada pela MMa Juíza de Direito da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, nos autos da Ação de Cobrança n. 0701102-40.2025.8.07.0011, proposta pelo agravante em desfavor de VS ENERGIA CONSTRUCAO E EMPREENDIMENTOS LTDA e EKKOPLACES VALE DAS AGUAS EMPREENDIMENTOS SECURITIZADORA SPE SA. Nos termos da r. decisão agravada (ID 229371827 do processo de origem), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de gratuidade de justiça postulado pela autora, sob o fundamento de que não houve comprovação do estado de hipossuficiência econômica alegado, tendo ressaltado que o capital social da pessoa jurídica JVS Energia Construção e Empreendimentos LTDA é de R$ 10.000.000,00 (ID 228030081), tendo sido negociada, pelo autor, pelo valor de R$ 400.000,00 (ID 228030083). Em suas razões recursais (ID 69970294), o agravante sustenta não reunir condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. Acrescenta o agravante que demonstrou no processo originário a inexistência de vínculo empregatício desde 01/02/1999, além do não recebimento de benefício previdenciário e não declaração de imposto de renda (IRPF) nos anos de 2023 e 2024. Aduz que alienou a empresa para o segundo agravado, e desde então não tem renda, encontrando-se em situação de miserabilidade. Ao final, pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que lhe seja concedida a gratuidade de justiça. No mérito, requer a reforma da r. decisão, confirmando-se a tutela vindicada. É o relatório. Decido. A finalidade da gratuidade de justiça é garantir às pessoas menos favorecidas economicamente o acesso equânime ao Judiciário. Para obter o benefício, porém, é necessário que a parte requerente demonstre a necessidade de sua concessão, conforme prevê o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Ademais, nos termos do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, formulado pedido de concessão da gratuidade de justiça, “[...] o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”. No caso em apreço, observo que, embora o agravante tenha requerido a concessão da gratuidade de justiça, não apresentou, seja na origem ou nesta instância recursal, documentos que pudessem demonstrar a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas e despesas do processo. Ressalta-se que o agravante é empresário individual, inscrito no CNPJ sob o número 31.511.821/0001-16, com razão social JOSE VALTER FERREIRA DA SILVA. Dessa forma, com fulcro no art. 99, § 2o, do CPC, DETERMINO a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, esclareça acerca da empresa acima mencionada e a sua atual atividade laborativa, bem como que apresente documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada, tais como extratos bancários de todas as contas dos últimos 3 (três) meses, e faturas de cartões de crédito, entre outros, sob pena de indeferimento do benefício. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 20 de março de 2025 às 17:40:52. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora